Tribunal: TJMT
Processo: 1014487-82.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014487-82.2017.8.11.0000
EMBARGANTE: HE PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADOS: FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA e MARIA APARECIDA CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – LIMINAR INDEFERIDA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por HE PARTICIPAÇÕES LTDA. contra o acórdão de Id. 3835288 que, à unanimidade, rejeitou prévios aclaratórios opostos pela Embargante contra o aresto que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que negou a liminar recursal do Agravo de Instrumento que buscava reformar a decisão de Primeiro Grau que indeferiu a tutela de urgência postulada pela ora Recorrente.
Alega a nulidade do julgamento “seja por não ter sido julgado em Sessão de Julgado designada para dia 14/11/2018 (conforme “Pauta de Julgado” do referido dia anexado aos presentes), seja em razão do patrono da Embargante não ter sido, efetivamente, intimado da sessão de julgamento e do v. acórdão proferido por esta Câmara.”
Assevera a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, ante a prolação de sentença definitiva nos autos de origem.
Pugna pelo provimento do recurso para “declarar a nulidade do V. Acórdão, e, sucessivamente, perda do objeto deste agravo de instrumento interposto contra decisão que havia indeferido a tutela de urgência perquirida na origem (...)”
Contrarrazões – Id. 78066982
É o relatório.
Decido.
Verifica-se dos autos, tal qual informado pela própria Embargante, que não apenas o feito de origem já foi sentenciado, como o recurso de Apelação contra ela interposto já foi julgado por este Sodalício (Id. 73583957).
Dessa forma, diante do julgamento da causa, os presentes aclaratórios, assim como o Agravo de Instrumento que lhe serve de base, voltado contra a decisão liminar proferida inicialmente, perdeu o objeto, restando prejudicada sua análise, senão vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.” (N.U 1002359-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC, julgo PREJUDICADO os presentes Embargos, declarando EXTINTO o Agravo de Instrumento pela perda de seu objeto.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Procedam-se as baixas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.